Tribunal: TJMT
Processo: 1024271-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024271-72.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), EDSON MORAES GONCALVES - CPF: 047.504.311-17 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A MERCANCIA ILÍCITA, DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA MACONHA – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO URBANO – APREENSÃO DE
APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA PESAGEM E EMBALO DO ENTORPECENTE – INDICATIVO DE VENDA DIFUSA – LOCALIZAÇÃO DE RADIO COMUNICADOR SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – RENDA INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR O VÍCIO E DESPESAS ORDINÁRIAS – REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR POR TRÁFICO – DÚVIDA ACERCA DA DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DA MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO – ACÓRDÃO DO TJMG – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADO – JULGADOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMÉRCIO DE DROGA NÃO ADMITIDO – SÚMULA 630 DO STJ E ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Se a
maconha estava acondicionada em porções e o seu peso possibilitaria a confecção de mais de 650 (seiscentos e cinquenta) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015), resulta evidenciada sua destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Os apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo do entorpecente [
balança de precisão,
rolo de papel filme e
faca com resquício de maconha]
, apreendidos na residência do apelante
, constituem indicativo de que ele preparava a droga no imóvel para venda difusa, visto que o fracionamento
“
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra preparo para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A localização de rádio comunicador sintonizado na frequência da Polícia Militar indica acompanhamento espúrio das ações das forças de segurança pública a fim de assegurar o desenvolvimento da mercancia ilícita (STJ, RHC 124.065/MG).

A conduta de trazer consigo, em via pública, durante o período noturno, pequena quantidade de maconha e manter em depósito, no interior de sua residência, outras porções individuais da droga para buscá-las conforme a procura dos usuários, com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado pelo contexto das apreensões da droga, dos apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo dos entorpecentes, pela quantidade de maconha e prova testemunhal produzida (TJMT, AP N.U 0011305-19.2016.8.11.0040; AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008; AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008).

A incidência da atenuante da confissão espontanea, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (STJ, Súmula 630).

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável se o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1024271-72.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

EDSON MORAES GONCALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
EDSON MORAES GONCALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1024271-72.2020.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 89191450).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a mercancia ilícita; 2)
faria jus à atenuante da confissão espontânea; 3)
preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 89131994)
.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 91254479).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu reincidente – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 95259487)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na noite de 18 de agosto de 2020, por volta das 23h30min, policiais militares que realizavam rondas na rua F, bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, abordaram o veículo Renault Clio, cor branco, conduzido pelo denunciado EDSON MORAES GONÇALVES.

Em busca veicular, foram localizadas 03 (três) porções de maconha, em um compartimento da porta do motorista. Diante disso, os agentes deslocaram-se até a residência de EDSON e, em busca no local, encontraram 19 (dezenove) porções de maconha, 01 (uma) balança digital, a quantia de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais), 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) faca com resquícios de maconha e 01 (um) rádio comunicador com carregador, sintonizado na frequência da polícia. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: EDSON MORAES GONÇALVES [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 78322495)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo pericial definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2020.68465-01 colacionado ao feito (ID. 41431834). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença da Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol).

Da autoria: [...]

Veja-se que o acusado na tentativa de se livrar da responsabilidade penal narra versão inverossímil, conflitante, isolada, e sem respaldo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que o detiveram, por volta das 23h30min, quando ele se dirigia ao seu veículo que estava parado nas proximidades de uma praça. Na busca veicular foram encontradas três porções de maconha e, após, na residência do acusado foram encontradas mais 19 (dezenove) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) rádio HT e a quantia de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) em espécie – termo de apreensão no sistema (ID. 41428116), o que revela fortemente a destinação mercantil da droga.

Frise-se que outros elementos probatórios contidos nos autos também reforçam a traficância. A forma de acondicionamento (porções individuais), aliada à presença de balança de precisão, utilizada para padronizar o peso das porções preparadas e também plástico filme, normalmente usado para embalar drogas, revelam a destinação mercantil da substância.

Veja-se que é absolutamente incomum usuários promoverem o reembalo de drogas quando compram porções mais avantajadas, situação em que, normalmente, retiram da porção maior a fração destinada ao uso.

Observa-se que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito quantidade significativa do produto, precisamente 650g (seiscentos e cinquenta gramas) de MACONHA, o que é incompatível com sua alegada condição de usuário pobre. O próprio réu declarou em juízo que trabalha como pedreiro e recebe a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, além de ter esposa, duas filhas menores, tem as seguintes despesas fixas: R$350,00 de aluguel, R$274,00 de plano de saúde para as duas filhas e R$400,00 de gêneros alimentícios que totalizam R$1.024,00, bem como tem despesas com telefone, água e energia elétrica. Nem se fale do veículo, que esqueceu de inserir nas despesas. E mesmo assim teria adquirido mais de meio quilo de maconha. Evidentemente essa matemática não fecha e a renda declarada pelo réu não seria suficiente para sustentar tão voraz vício e ainda todas as suas demais despesas ordinárias. Resta claro que o réu detém outra fonte de renda que não explicitou.

Demais disso, o fato de estar o acusado com seu veículo parado nas proximidades de uma praça pública, às 23h30min, com porções de maconha no interior do automóvel, frise-se, não estando fazendo uso daquelas drogas, e mais, tendo mais dezenove porções de maconha e balança de precisão escondidas em sua residência, constitui situação que revela o comércio, mais precisamente o denominado “tráfico Formiguinha”, aquele em que o indivíduo traz consigo pouca droga, visando uma eventual desclassificação para uso em caso de flagrante, mas que a cada venda se reabastece junto ao estoque que costuma ter à distância, escondido, restando evidente que os entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita. [...]

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu. [...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu: Edson Moraes Gonçalves, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/1990, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Passo a dosar a pena –

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Em razão da reincidência, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, sendo condenado definitivo ao tempo deste delito por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), por este juízo (Ação Penal no 7224-10.2017.811.0002 - ID. 488506), a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - transitada em julgado em 08 de maio de 2018, conforme Processo Executivo de Pena no 0026085-84.2018.8.11.0042 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas.

Não há atenuantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal). [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 78328491)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão
e Laudo Pericial no 3.14.2020.68465-01 (ID 78322491)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alexsandro da Silva Costa e Sérgio Rodrigues Junior, policiais militares, ao passo que EDSON MORAES GONÇALVES, apelante, permaneceu em silêncio (ID 78322491).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Alexsandro da Silva Costa e Sérgio Rodrigues Junior, bem como interrogado o apelante (ID 78328476).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 18.8.2020, por volta das 23h30min., os policiais militares Alexsandro da Silva Costa e Sérgio Rodrigues Junior, durante rondas pelo bairro Santa Isabel, em Várzea Grande/MT, visualizaram o apelante em via pública, caminhando em direção ao veículo Renault Clio, cor branca, que estava estacionado na lateral da praça do referido bairro, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura. Em ato contínuo, a guarnição policial o abordou e, durante a revista veicular, localizou 3 (três) porções de maconha acondicionadas na porta do motorista. Na sequência, os agentes policiais se deslocaram até a residência do apelante e, realizada busca domiciliar, apreenderam outras 19 (dezenove) porções de maconha, totalizando 650g (seiscentos e cinquenta gramas), uma balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, uma faca com resquícios da droga, bem como 1 (um) rádio comunicador [HT], na frequência da polícia, e o valor de R$167,00 (cento e sessenta e sete reais) em espécie (IDs 78322491 e 78328476);

- os policiais militares Alexsandro da Silva Costa e Sérgio Rodrigues Junior, nas duas fases da persecução penal, narraram que o apelante estava em via pública, caminhando em direção ao veículo Renault Clio que estava estacionado na lateral da praça do bairro Santa Isabel, em Várzea Grande, e apresentou comportamento suspeito [nervosismo] ao notar a aproximação dos agentes policiais; procederam a abordagem e, ao realizarem a busca veicular, encontraram 3 (três) porções de maconha na porta do automóvel; em continuidade à diligência, procederam buscas na residência do apelante, sendo localizadas mais 19 (dezenove) porções da mesma droga, as quais estavam enroladas em uma toalha no quarto do apelante, dinheiro, faca com resquícios do entorpecente, balança de precisão e rádio comunicador sintonizado na frequência da polícia; o apelante admitiu, informalmente, a traficância devido a dificuldades financeiras (IDs 78322491 e 78328476);

- o apelante permaneceu em silêncio na fase policial. Em Juízo, assumiu a propriedade da droga, mas alegou que se destinava ao consumo pessoal (IDs 78322491 e 78328476).

Dito isso, vejamos.

A diligência que culminou nas apreensões das 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta de 650g (seiscentos e cinquenta gramas), foi narrada detalhadamente pelos policiais militares Alexsandro da Silva Costa e Sérgio Rodrigues Junior, com indicação precisa do motivo da abordagem [apelante caminhando em via pública, em direção a veículo estacionado em local ermo, às 23h30min., e atitude suspeita], da reação do apelante ao notar a aproximação da viatura [apresentou nervosismo] e dos locais onde foi encontrada a droga [porta do motorista do automóvel e quarto do apelante].

Frise-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, a
maconha estava acondicionada em porções individualizadas e o seu peso – seiscentos e cinquenta gramas – possibilitaria a confecção de mais de 650 (seiscentos e cinquenta) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019), a evidenciar sua destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Os apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo do entorpecente [
balança de precisão,
rolo de papel filme e
faca com resquício de maconha]
, apreendidos na residência do apelante
, também constituem indicativo de que ele preparava a droga para venda difusa, visto que o fracionamento
“
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra preparo para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Somam-se aos elementos de convicção ora valorados para aferir destinação comercial da droga [depoimento testemunhal, quantidade de maconha e apetrechos apreendidos], também a localização de rádio comunicador sintonizado na frequência da Polícia Militar, de modo a indicar acompanhamento espúrio das ações das forças de segurança pública a fim de assegurar o desenvolvimento da mercancia ilícita (STJ, RHC 124.065/MG – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 13.5.2020).

Note-se que a conduta do apelante de trazer consigo, em via pública, durante o período noturno, pequena quantidade de maconha e manter em depósito, no interior de sua residência, outras porções individuais da droga para buscá-las conforme a procura dos usuários, com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Outrossim, tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Em seu turno, a escusa judicial do apelante, no sentido de que a droga era para consumo pessoal, não se mostra verossímil ao se considerar a dinâmica do fato criminoso [drogas ocultadas no interior de automóvel, em via pública e local ermo, por volta das 23h30min, e na residência] e a “
a renda declarada [R$2.000,00], a qual não se mostra suficiente para sustentar seu vício e todas suas despesas fixas, as quais totalizam R$1.024,00, além dos custos com telefone, água e energia elétrica
”, como bem destacado pelo Juízo singular, na sentença condenatória (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 78328491).

Além disso, o registro criminal do apelante por fato criminoso idêntico [tráfico de drogas] enseja dúvida acerca da versão a respeito da destinação da substância entorpecente para uso próprio (TJMG, Apelação Criminal 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant – 17.7.2019).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta comprovada pelo contexto das apreensões da droga, dos apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo do entorpecente, pela quantidade de maconha e prova testemunhal produzida (TJMT, AP N.U 0011305-19.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli –

Terceira Câmara Criminal – 21.11.2017; AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019; AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020).

Assim sendo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Quanto à confissão espontânea, o apelante não admitiu o comércio de droga, mas tão somente a propriedade da maconha para consumo pessoal (ID 78328476).

A incidência dessa circunstância atenuante, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (STJ, Súmula 630).

Nesse sentido: TJMT, AP N.U N.U 0000984-74.2019.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020; AP N.U 1007178-34.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021.

Logo, o apelante não faz jus à referida atenuante.

Enfim, verifica-se que o apelante é reincidente específico, visto que registra uma condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
8.5.2018
(SEEU N.U 0026085-84.2018.8.11.0042).

Portanto, a minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável, pois o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021